Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702900-54.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIAS CARVALHO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ELIAS CARVALHO DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 35906157. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator